Tribunal: TJPA
Processo: 0013237-81.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0013237-81.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: LEONARDO DE ALMEIDA GIORDANO, CESAR DE ALMEIDA GIORDANO, LEA DE ALMEIDA GIORDANO, EDUARDO DE ALMEIDA GIORDANO, ESPOLIO DE ANTONIO HUMBERTO VERGOLINO GIORDANO

AGRAVADO: FABIO BRAGA CHAVES, KASSY VILHENA DE MEDEIROS MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0013237-81.2016.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE/EMBARGADO: ESPÓLIO DE ANTONIO HUMBERTO VERGOLINO GIORDANO

ADVOGADO: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JUNIOR – OAB/PA 15.317

EMBARGADOS/EMBARGANTES: FABIO BRAGA CHAVES e KASSY VILHENA E MEDEIROS MOREIRA

ADVOGADO: GUSTAVO FREIRE DA FONSECA – OAB/PA 12.724

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
À UNANIMIDADE.

1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

2. Inexiste afronta quando o V. Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos.

3. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação de ambos os

Embargantes diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

4. Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

5. Embargos de Declaração rejeitados
à unanimidade
.
Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Recursos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por ESPÓLIO DE ANTONIO HUMBERTO VERGOLINO GIORDANO e, por FABIO BRAGA CHAVES e KASSY VILHENA E MEDEIROS MOREIRA, em face do acórdão de id. 6674684, assim ementado:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCESSOS CONEXOS. SIMULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NA ORIGEM NÃO SANEADA. CAUSA COMPLEXA. ANULAÇÃO DE SENTENÇAS E ACORDÃOS. INÚMERAS INTERPOSIÇÕES DE RECURSOS E AÇÕES AUTÔNOMAS DE IMPUGNAÇÃO. A EXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. AÇÕES CONEXAS REUNIDAS NA ORIGEM PARA JULGAMENTO SIMULTANEO. RECONHECIMENTO DE LITISPENDENCIA ENTRE RECOVENÇÃO E AÇÃO AUTONOMA. TRIPLICE IDENTIDADE. ACORDÃO EMBARGADO QUE CONCLUIU PELA REPRODUÇÃO DE DEMANDA ANTECEDENTE NA AÇÃO ANULATÓRIA DEDUZIDA NA ORIGEM. EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART.485, INCISO V, DO CPC/2015. DECISÃO INCORRETA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REFORMA DO ACORDÃO RECORRIDO. PREMISSA EQUIVOCADA. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NA ORIGEM NÃO SANEADA. FATOS E PROVAS CONSIDERADOS ESSENCIAIS PARA O DESLINDE DA CAUSA QUE NÃO FORAM OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES DA 2ªTURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. CAUSA COMPLEXA. MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO ADOTADA NO ACORDÃO EMBARGADO POR OUTROS FUNDAMENTOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE À UNÂNIMIDADE”.

Inconformados, FABIO BRAGA CHAVES e KASSY VILHENA E MEDEIROS MOREIRA, ora embargantes, aduzem resumidamente que o Acórdão de id. 6674684 é omisso pois, ao declarar a litispendência existente entre os processos 0038661-26.2008.8.14.0301 e 0019545-27.2011.8.14.0301, serviu de fundamento para a declaração da perda de objeto do Agravo de Instrumento n. 0013330-44.2016.8.14.0000 uma vez que tal decisum extinguiu o processo originário processo nº. 0019545-27.2011.8.14.0301. Nesse sentido, requer seja sanada

a omissão, a fim de que
seja declarada a necessidade de retomada do julgamento do Agravo de Instrumento 0013330-44.2016.8.14.0000, para se declarar a ocorrência de decadência na ação anulatória de origem proposta pelos Embargados
.

O ESPÓLIO DE ANTONIO HUMBERTO VERGOLINO GIORDANO, ora embargante, em suas razões recursais de id. 6832296, alega em resumo que a decisão proferida nos autos foi omissa quanto aos requisitos da prova do domínio, a delimitação do bem e a posse injusta exercida pela parte embargante, bem como quanto a demonstração inequivoca da probabilidade do alegado direito que justifique a manutenção dos embargados, além de, contraditória quanto a conclusão acerca da manutenção da posse em favor dos embargados, já que pontou ser objeto de instrução processual. Nesse sentido requer seja sanada a omissão/contradição

para fins de reintegrar os Embargantes na posse de imóvel.

Na origem o ESPÓLIO DE ANTONIO HUMBERTO VERGOLINO GIORDANO, interpôs Ação Anultatória de Registro Público Imobiliario e Escritura de Compra e Venda c/c Reintegração de Posse c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais em face de FÁBIO BRAGA CHAVES e KASSY VILHENA DE MEDEIROS MOREIRA (processo nº 0013237-81.2016.8.14.0000).

Em decisão de ID 4481565 - Páginas 21-26, proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Civel e Empresarial de Belém, foi indeferido o pedido de tutela de urgência requerido pelo Espólio agravante, para fins de reintegração do imovel objeto da lide.

A decisão na origem, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse requerida pelo Espólio agravante, mantendo o imóvel reivindicado na posse dos agravados FÁBIO BRAGA CHAVES e KASSY VILHENA DE MEDEIROS MOREIRA, sob o argumento de que a questão já foi objeto de exame e reexame em ação conexa (Ação de Imissão na Posse – Processo nº 0038661-26.2008.8.14.0301) e como não foi apresentado fato novo que demonstrasse a necessidade da revogação de liminar anteriormente concedida, esta deveria ser mantida, tendo em vista que não é dado ao juiz singular reexaminar e alterar questões já decididas por juízo do mesmo grau de jurisdição.

O presente Agravo de instrumento foi inicialmente julgado perante esta Turma de Direito Privado, sendo o recurso conhecido e não provido, bem como, determinou-se ainda a extinção do feito originário devido ao reconhecimento da litispendencia entre entre a reconvenção no processo nº. 0038661-26.2008.8.14.0301 e a ação autônoma que lhe se sucedeu, ajuizada, por sua vez, no processo nº. 0019545-27.2011.8.14.0301, uma vez que caracterizada a denominada “tríplice identidade” entre elas (id. 5323796, 5314465 e 5323812).

Irresignado, deste Primeiro Julgamento, o Espolio Agravante interpôs no id. 5584369, Embargos de Declaração

contra o supracitado acordão (Id nº.5493247), cujo julgamento resultou no conhecimento e improvimento do recurso para extinguir o processo originário (processo nº.0019545-27.2011.8.14.0301), nos termos do art. 337, inciso VI c/c art.485, inciso V e §3º,todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, anular a decisão agravada em todos os seus termos, mantendo o imóvel objeto de litígio entre as partes na posse dos agravados, conforme determinado em sentença de mérito proferida no processo nº. 0038661-26.2008.8.14.0301 (Id. nº. 4481577, pág. 35 a Id. nº.4481578, pág. 6).

Os Embargos foram conhecidos e parcialmente providos (d.

6674684), apenas para fins de se afastar a configuração de litispendência entre a reconvenção formulada no processo nº.0038661-26.2008.8.14.0301 e a ação anulatória deduzida no processo nº. 001954527.2011.8.14.0301 e, por conseguinte, tornou sem efeito os consectários desta premissa de julgamento e constantes da parte dispositiva, de modo a reestabelecer a eficácia da decisão agravada. Mantendo-se o desprovimento do recurso.

Portanto, em face deste último acordão que, ambas as parte interpuseram os presentes Embargos de Declaração (ids 6810907 e 6832296).

Contrarrazões ofertadas nos ids. 7025993 e 7025103, onde pugnam pelo desprovimento dos aclaratórios

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

D
epreende-se do acórdão embargado a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, de modo que a pretensão dos embargantes se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, pois visam rediscutir o julgado.

Os recorrentes não se conformam com o desate dado ao caso. Inconformados com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debatem no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Acerca do tema, trago a colação o seguinte aresto de julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. SUPRIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA AÇÃO PRINCIPAL E NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração pressupõem a presença de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, e, na esteira do entendimento pretoriano, são também cabíveis para correção de erro material e para fins de prequestionamento. 2. A pretensão de reexame de matéria sobre a qual já houve pronunciamento do órgão julgador desafia recurso próprio, não justificando a interposição de embargos de declaração. 3. e 4 . Omissis. 5. Prequestionam-se os dispositivos legais e constitucionais invocados, nos limites em que a matéria neles veiculada foi enfrentada e necessária ao julgamento do feito, de forma a não obstar o conhecimento de eventuais recursos a serem manejados nas instâncias superiores pela falta de indicação normativa explícita.(TRF-4 - ED: 50305324020124047100 RS 5030532-40.2012.404.7100, Relator: (Auxílio Ricardo) TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 28/04/2015,

QUINTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 30/04/2015). Grifei.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

No caso em tela, o acórdão embargado reconheceu que embora seja significativa a similitude entre os diversos argumentos, questões e teses expostos nas duas demandas (reconvenção e anulatória), uma análise mais acurada de ambas revelou que a tríplice identidade reconhecida no acordão embargado, em verdade, não se faz presente, o que afasta a litispendência no caso em apreço,

em que pese guardarem conexão e pertinente associação entre elas.

Consta ainda do acórdão embargado que, desde a instauração da primeira ação na origem, pelas mais variadas intercorrências, em que pese todo esse longo período de tramitação do processo, não se formou, ainda, um acervo probatório apto a autorizar o deferimento de uma medida liminar em favor do espólio embargante para reintegrá-lo na posse do imóvel e, assim, superar a presunção de legalidade da escritura pública que milita em favor da posse dos embargados, especialmente quando se leva em conta a tese do negócio jurídico simulado, cuja prova, é sabido, revela-se por demais penosa e de difícil demonstração.

Portanto, de forma cristalina, o acórdão embargado reconheceu que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada de reintegração de posse em favor dos recorrentes, basicamente porque a alegação de simulação de negócio juridico de compra e venda deve ser previamente comprovada, através de necessária dilação probatória.

Neste sentido, o decisum consignou que não se formou, ainda, um acervo probatório apto a autorizar o deferimento de uma medida liminar em favor do espólio embargante para reintegrá-lo na posse do imóvel e, assim, superar a presunção de legalidade da escritura pública que milita em favor da posse dos embargado, nos termos do art.215, caput, do C.C.

Em resumo, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratoria de posse antes de comprovada a alegada simulação do negócio jurídico de compra e venda do imóvel,

pois somente após isso é que poderá haver posse injusta.

Ademais, não se perca de vista a tramitação de conexa ação de imissão na posse de nº 0038661-26.2008.8.14.0301, a qual tem como objeto a mesma escritura pública que embasa a presente demanda anulatória c/c reintegração de posse.

Neste sentido, considerando já haver uma decisão judicial de imissão na posse em favor da parte demandada, naquela demanda diversa (0038661-26.2008.8.14.0301), impõe-se outro óbice ao deferimento da liminar requerida pelo Espólio demandante nestes autos, notadamente para se evitar decisões conflitantes.

Outrossim, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).

Registre-se ainda que a decisão concessiva ou não da tutela pleiteada em caráter liminar deve ser reformada pelo juízo ad quem, somente quando for patente sua teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder em virtude do livre convencimento do juiz e de seu poder geral de cautela.

Logo, como ainda não houve a decretação judicial de nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes litigantes e, considerando que a matéria alegada pelo Espólio requer melhor instrução processual para posteriormente ser apreciada pelo juízo a quo, motivo pelo qual o acórdão embargado manteve a decisão que indeferiu o pedido de reintegração de posse do Espólio Embargante. Inexistindo assim, qualquer contradição e/ou omissão no julgado.

De igual

modo, também não merece prosperar a alegação de omissão do acórdão

embargado por parte de FABIO BRAGA CHAVES e KASSY VILHENA E MEDEIROS MOREIRA, no intuito de ser declarada a necessidade de retomada do julgamento do Agravo de Instrumento 0013330-44.2016.8.14.0000, eis que o referido recurso já foi arquivado ante o trânsito em julgado da decisão que julgou prejudicado o referido recurso.

Como se sabe, não pode o juiz reapreciar e decidir matéria, com o processo já extinto, por força de decisão judicial com trânsito em julgado, sob ofensa ao postulado da coisa julgada.

Ademais, ainda que porventura, rejeitada a prejudicial de decadência, na fase de saneamento do processo e, tendo sido inteposto o recurso de Agravo de Instrumento contra tal decisum, é plenamente cabivel que referida matéria seja apreciada e decidida, em sede de sentença ou na fase de Apelação.

Não se perca de vista que, a decadência e a prescrição são matérias de ordem pública que podem ser analisadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, e até mesmo ex officio. 2. Precedente ( AgInt no REsp 1754303/CE , Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 07/05/2019).

Deste modo, incabivel a determinação de prosseguimento de um feito já extinto, por força de decisão judicial transitada em julgado, podendo a matéria de decadência ser discutida em outro momento processual.

Portanto i
nsubsistente a alegação de contradição e/ou qualquer outro vício apontado ao julgado.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo dos Embargantes com decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, rediscutir
matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 21164491220208260000 SP 2116449-12.2020.8.26.0000, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 28/07/2020, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2020)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA -REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. A interposição de embargos de declaração se encontra vinculada à existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para sanar a ocorrência de erro material (art. 1.022, I, II e III do NCPC). Ausente quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do NCPC, incabível a utilização dos embargos de declaração para o reexame de matéria já apreciada e decidida, ainda que sob o eventual pretexto de prequestionamento. (TJ-MG - ED: 10000191697119002 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 11/08/0020, Data de Publicação: 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para reexame da matéria. 2. Negou-se provimento aos embargos de declaração. (TJ-DF 07167085420198070000 DF 0716708-54.2019.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 15/07/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO
NO
DECISUM
GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE
IN TOTUM
O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 14/04/2023